Tribunal: TJMT
Processo: 0003483-66.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003483-66.2013.8.11.0045
RECORRENTE: SELVINO LEISMANN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SELVINO LEISMANN com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 88474956):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECONHECIDA ABUSIVIDADE DO ÍNDICE MONETÁRIO COBRADO NA OPERAÇÃO BANCÁRIA VENCIDA APÓS A VIGÊNIA DO PLANO COLLOR I (MARÇO/1990) – CONFIGURADO O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DÉBITO RESULTANTE DE DECISÃO JUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pronunciamento jurisdicional que reconhece à existência de débito imputado a parte ré, no caso ao Banco Agravado, enseja a sua restituição, sendo devida a correção monetária pelo índice do INPC a contar do ajuizamento da ação, máxime porque não se trata de execução de dívida, e sim de ação revisional, nos termos do artigo 1o, parágrafo 2o, da Lei 6.899/81. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0003483-66.2013.8.11.0045, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, interposto por SELVINO LEISMANN, que manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. para admitir a capitalização dos juros remuneratórios pactuados na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/25012-1, emitida em 1988, além de autorizar a cobrança, como encargo da inadimplência, os juros remuneratórios previstos no contrato (0,575% ao mês), mais juros de mora de 1% ao ano e a correção monetária do BTN (41,28%), a ser apurada na liquidação. Além disso, manteve a repetição na forma simples, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (17/09/2012) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (27/05/2014).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial ao argumento de que o termo inicial para atualização dos valores a serem devolvidos em caso de restituição de indébito em cédula de crédito rural é desde os pagamentos indevidos e não do ajuizamento da ação como fixou-se no v. acórdão ora atacado.
Recurso tempestivo (id. 92048492).
Contrarrazões (id. 94578994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
““PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial sobre o termo inicial para atualização dos valores a serem devolvidos em caso de repetição de indébito em cédula de crédito rural, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça